Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-78.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABIVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA No 14 DA TUJ. SÚMULA VINCULANTE 37. LEI N.o 5.008/2012. previsão legal de EXTINÇÃO Da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA) e implementação de reajuste REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o escopo de obter (a) a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde a data de 01/09/2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos, na forma prevista na Lei distrital 5.008/2012, bem como a percepção das diferenças salariais e respectivos reflexos daí decorrentes; (b) a equiparação salarial da hora trabalhada com os servidores sujeitos ao regime de 20 horas semanais da mesma carreira, tendo em vista os efeitos da Lei no 5.174/2013, a qual alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial.

2. Recurso da parte autora interposto contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de equiparação da remuneração. Aduz a valorização da hora trabalha daqueles submetidos à jornada de trabalho de 20 horas semanais, implementada pela Lei no 5.174/2013. Pleiteia que lhe seja aplicada a referida valorização salarial.

3. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alegação fundada na violação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente os artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23.

4. Reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.

5. Quanto à pretensão de equiparação da hora trabalhada, ressalta-se a aplicação do seguinte entendimento jurisprudencial: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF: Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.” (TJDFT - Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429)

6. Sem prejuízo da necessidade de observância de proporcionalidade salarial (art. 57, § 1o, da LC 840/11), inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais).

7. Em verdade, fica a critério da Administração Pública estabelecer o que é mais vantajoso para a prestação do serviço público, se um regime de 40 ou de 20 horas semanais, fixando a remuneração de acordo com essa análise.

8. Ademais, a possibilidade de redução da carga horária foi estendida a toda a categoria, razão pela qual a parte autora poderia ter optado por trabalhar apenas 20 horas semanais (artigo 8o, §2o, da Lei 3.320/2004).

9. Dar equivalência ao valor da hora trabalhada corresponderia a interferir no regime de remuneração do servidor, concedendo verdadeiro aumento não contemplado na Lei no 5.174/2013, o que é vedado ao Poder Judiciário (Enunciado n. 339 da Súmula do STF e Súmula Vinculante n. 37).

10. A equiparação da hora de trabalho da parte autora acarretaria reajuste salarial, o qual depende de lei de iniciativa do Poder Executivo, da aprovação do Poder Legislativo Distrital e, ainda, de dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

11. Não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na isonomia, promover equiparações na hora trabalhada de servidores que, não obstante integrem a mesma carreira e exerçam o mesmo cargo, estejam submetidos a regimes diferentes, um de 20 (antes 24) horas/semana, tratado pela Lei mencionada, e outro de 40 horas/semana, como é o caso da parte autora.

12. Em relação à pretensão de extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e implementação de terceira parcela de reajuste, na forma prevista na Lei n.o 5.008/2012, frisa-se a submissão da presente da demanda ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864).

13. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1].

14. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal.

15. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.

16. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864).

17. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal.

18. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

19. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro.

20. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

21. Com efeito, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), verifica-se a impossibilidade de se condenar o Distrito Federal à obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012, com os respectivos reflexos nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte autora.

22. Precedente: “[...] 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261153, 07109914120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

23. Ressalta-se que o julgamento em pauta não acarreta prejuízo à eficácia da Lei distrital n.o 6.523/2020, estabelecida em relação à carreira de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde. Nesse sentido: “[...] 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. [...].” (TJDFT- Acórdão 1255116, 07333453720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

24. Registra-se, por fim, que a ausência da dotação orçamentária prévia e suficiente não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário).

25. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe.

17. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Pedidos autorais julgados improcedentes.

18. Condenada a parte recorrente vencida (parte autora) ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$500,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf